Tribunal: TJMT
Processo: 1030631-37.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030631-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO SILVANO DE SOUZA - CPF: 850.655.361-04 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PERMANÊNCIA DE COBRANÇAS DAS FATURAS – PEDIDO DE RELIGAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS POSTERIORES AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DOS SERVIÇOS – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os aborrecimentos enfrentados pela parte autora decorrente do imbróglio para a religação dos serviços, não houve afronta a direitos da sua personalidade, razão pela qual incabível a pretensão de indenização por dano moral.

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1030631-37.2019.8.11.0041

APELANTE:

CLAUDIO SILVANO DE SOUZA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO SILVANO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para confirmar a decisão de Id. 22499695, e declarar a inexistência dos débitos das faturas dos meses de junho/2017 a setembro/2018.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º c/c §8º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, ficando a cota parte do autor com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante, após contextualizar os fatos, alega que a permanência da suspensão dos serviços de energia elétrica, obrigando o mesmo a quitar todas as pendências em aberto discutidas perante o Procon, impossibilitou ele, juntamente com seus familiares, de retornarem a residir no imóvel.

Afirma que mesmo após reclamações administrativas não teve a religação dos serviços, que somente fora efetuada após deferimento de decisão liminar nestes autos.

Alega que “
indubitável o ato ilícito praticado pela ré, haja vista estar em desacordo com o ordenamento jurídico, resultando em violação a direito do Apelante, causando-lhe dano de ordem moral”
(sic).

Acrescenta que
“o dano moral está configurado. Pois, o fato de o Apelante ter sido submetida a uma situação de constrangimento e de desrespeito que perdura até o presente momento, configura, sem sombra de dúvidas, um abalo de ordem psíquica e moral. Sendo assim, demonstrados o dano e a culpa do agente, evidente se mostra o nexo causal. Como visto, derivou-se da conduta ilícita da ré os constrangimentos e vexações causados ao Apelante, sendo evidente o liame lógico entre um e outro
” (sic).

Defende que resta clara “
a ofensa a direitos extrapatrimoniais, haja vista toda a angústia e transtorno que o Recorrente sofreu e ainda vem sofrendo, sendo, pois, parâmetro que se revela justo para, primeiro, compensar o Recorrente pela dor sofrida, sem, no entanto, causar-lhe enriquecimento ilícito, e, segundo, servir como medida pedagógica e inibidora admoestando o plano peticionado pela prática do ato ilícito em evidência
” (sic).

Pautado nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em quantia a ser fixada pelo Juízo, sugerindo-se o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como seja invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no Id. 149091694, postulando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos,
CLAUDIO SILVANO DE SOUZA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
alegando, em suma, que no mês de abril de 2017 se mudou do imóvel com toda sua família, onde consta instalada a UC 6/2145266-9 e que mesmo diante do desligamento da energia e o imóvel desocupado, a ré emitiu faturas de maio/2017 a setembro/2018, em valores que variavam de R$86,77 (oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) a R$611,00 (seiscentos e onze reais), as quais discorda.

Assevera que precisou retornar a residir no imóvel e se deparou com os débitos citados, juntando protocolo autenticado pela Energisa, datado de 06/08/2018. Narra, ainda, que contestou os débitos junto ao Procon em 10/09/2018.

Assevera que permaneceu com a energia suspensa, porquanto a requerida condicionou a religação ao pagamento do débito pendente.

A par disso, ingressou com esta demanda, requerendo a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado a ré a restabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel (UC 6/2145266-9), no prazo de cinco dias, sob pena de multa. No mérito, postulou a procedência da demanda para declarar a inexistência dos débitos e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para confirmar a decisão de liminar e declarar a inexistência dos débitos das faturas dos meses de junho/2017 a setembro/2018.

Contra essa decisão se insurge o autor apenas no que tange a ausência de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando, para tanto, que restou comprovado o ato ilícito praticado e a falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas de faturas emitidas posteriormente ao pedido de desligamento dos serviços e inutilização da unidade consumidora e, ainda, pelo fato de condicionar a religação posterior ao pagamento das aludidas cobranças.

Pois bem. Inicialmente imperioso destacar que, sendo a apelada prestador de serviços, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de típica relação de consumo, em que a parte requerida/apelada figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, restou incontroverso que
a unidade consumidora nº. 6/2145266-9 teve o serviço desligado em
28/06/
2017
, porquanto a própria requerida acostou aos autos documento no Id. 149091678, onde consta nos dados internos que os serviços foram desligados na referida data e apenas religados em
21/08/2019

após determinação liminar nestes autos, o que corrobora com as alegações iniciais do autor de que houve a desocupação do imóvel em abril/2017.

Ainda, restou comprovado pelo histórico de contas colacionado no Id. 149091654 que a parte promovida
continuou emitindo faturas/cobranças após o desligamento dos serviços relativas ao imóvel desabitado, restando caracterizada a ilegitimidade das cobranças posteriores a data do desligamento (28/06/2017), conforme muito bem reconhecido pela magistrada
a quo
.

No que concerne ao pleito recursal de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, como bem pontuado pela juíza sentenciante, a despeito do imóvel ter sido desocupado em abril/2017 e o serviço suspenso em junho/2017, a parte autora não comprovou que as faturas anteriores estavam adimplidas, e embora tenha afirmado na peça inaugural que houve indevida negativação do seu nome, fruto dos débitos discutidos nesta lide, não apresentou qualquer documento para comprovar tal alegação, conforme determina a regra de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC).

E ainda que invertido o ônus com base no art. 6º, VIII, do CDC, o entendimento dominante é no sentido de que a parte interessada deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, inequivocamente, não se verifica minimamente nos autos.

Registro, por oportuno, que no caso não houve a suspensão do fornecimento de energia, mas sim o desligamento dos serviços a pedido do próprio autor, ocorrido, incontroversamente, em junho de 2017 e que apenas houve a religação dos serviços em 21/08/2019 após o ajuizamento da ação (18/07/2019), mediante determinação liminar proferida em 12/08/2019.

Assim, a despeito de todo imbróglio envolvendo a questão da religação dos serviços, entendo que a
mera cobrança indevida das faturas no período discutido
(junho/2017 a setembro/2018)
, sem a inscrição do nome do consumidor em Cadastros de Proteção ao Crédito, não caracteriza a existência de dano moral passível de indenização, mas sim mero aborrecimento do cotidiano,
de modo que não se verifica que tenha havido ofensa ao direito de personalidade da parte autora capaz de ensejar a reparação de dano moral, não havendo como prosperar o pleito neste ponto.

Nesse sentido, cito julgado análogo proferido por esta egrégia Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO –
INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014).”
(N.U 1000164-08.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários fixados em razão da sucumbência recíproca determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023